Tribunal: TJES
Processo: 5015085-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015085-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESO JUSTINO PEREIRA

AGRAVADO: ODELIO APARECIDO PAULISTA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 20%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GESO JUSTINO PEREIRA contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de ODELIO APARECIDO PAULISTA, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado. O agravante argumenta que a penhora não comprometeria a dignidade do devedor e requer a constrição diretamente na folha de pagamento da Câmara Municipal de Itaguaçu/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do salário do executado para satisfação de dívida não alimentar, à luz do princípio da efetividade da execução, sem comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, visando garantir a dignidade do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando a medida não comprometer a subsistência digna do executado, independentemente da natureza da dívida ou do montante recebido (EREsp n. 1.874.222/DF).

No caso concreto, a remuneração líquida do executado é de R$ 5.408,00, enquanto sua esposa aufere R$ 4.005,36, totalizando renda familiar de R$ 9.413,36, o que permite a penhora parcial sem afetar o mínimo existencial.

Considerando a necessidade de equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor, limita-se a penhora a 20% da remuneração líquida, incluindo o décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando a medida não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

A penhora sobre salários para pagamento de dívida não alimentar deve ser fixada em percentual razoável, considerando a renda do devedor e suas despesas ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023; STJ, EREsp 1582475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015085-05.2024.8.08.0000

AGTE: GESO JUSTINO PEREIRA

AGDO: ODELIO APARECIDO PAULISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GESO JUSTINO PEREIRA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 41521888 (origem), por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
apresentada em face de
ODELIO APARECIDO PAULISTA
,
indeferiu o pleito de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário percebido pela parte devedora.

Sustenta, em síntese, que
“a ordem constitucional que confere o direito fundamental ao devedor de lhe garantir um mínimo existencial como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, também confere ao credor o direito fundamental à efetividade, decorrência do princípio do devido processo legal, também incluindo no rol de direitos fundamentais do individuo, pela Carta Constitucional”
.

Assim, sob o argumento de que
“a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os ganhos do Agravado, jamais o privaria de bens, a ponto de sua vida se degradar a níveis insuportáveis”,
postula seja determinada referida penhora
“sobre os vencimentos do Agravado, a ser descontado diretamente em folha de pagamento junto a fonte pagadora, Câmara Municipal de Itaguaçu/ES”
.

Pois bem.

Incialmente,
é preciso ter em mente que o rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC oferece concretude ao denominado
“Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo”
, o qual, por sua vez, compreende aquela porção patrimonial mínima destinada a materializar a dignidade da pessoa humana, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Carta Republicana de 1988.

Sensível a essa realidade, o Superior Tribunal de Justiça mantinha entendimento no sentido da inviabilidade da constrição da remuneração mensal do executado (salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, ou pensões)
“corroborando, em verdade, uma antiga tradição do sistema jurídico brasileiro no sentido da impenhorabilidade de verbas alimentares”
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1971683 – RJ), conforme demonstram as ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 143.850/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF. 2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de seu caráter alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 612.205/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 8/9/2015.)

No entanto, ainda na vigência do código anterior, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação literal do dispositivo, dando espaço ao princípio da efetividade, pois
“não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta”
(STJ, REsp 1059781/DF, 3ª T., j. 01.10.2009, rel. Min. Nancy Andrighi). Nesse sentido, o julgado a seguir ilustra a evolução jurisprudencial do STJ quanto à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido. (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)(não existe grifo no original)

Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e firmou o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
"
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023)(não existe grifo no original).

No presente caso, tenho que o recorrente demonstrou que a penhora de parte do salário do agravado não irá comprometer a subsistência deste de forma digna.

Consta contracheque da referida parte no id. 10027727, emitido pelo portal transparência da Câmara de Itaguaçu, cuja remuneração alcança o patamar de R$ 5.408,00 (cinco mil, quatrocentos e oito reais), sendo que a Sra. Francislani Martins da Silva, apontada como sua esposa, aufere remuneração líquida no valor de R$ 4.005,36 (quatro mil, cinco reais e trinta e seis centavos) - id. 10027879, o que revela uma renda familiar no importe de R$ 9.413,36 (nove mil, quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Todavia, em que pese a possibilidade de desconto, tenho que a constrição não deve alcançar o almejado montante 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do recorrido, revelando-se adequado limitá-la ao patamar de 20% (vinte por cento), de modo a garantir, diante das despesas ordinárias e presumidas, que tais bloqueios não comprometam sua subsistência, permitindo, lado outro, a satisfação paulatina e segura do crédito exequendo, cujo valor, atualizado até o dia 10/08/2022, alcançava o montante de R$ 54.920,06 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e seis centavos) - id. 16735166 dos autos de origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para deferir a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida auferida pelo agravado, assim considerada após os descontos de previdência e imposto de renda, o que também deverá ocorrer ao tempo do décimo terceiro salário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)